Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-29.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005845-29.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MANOEL LEMES DA SILVA - CPF: 621.729.481-87 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de novos elementos capazes de modificar a decisão agravada o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1005845-29-2022

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MANOEL LEMES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por

Banco BMG S/A, em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

Nas razões recursais sustenta a necessidade de revisão da decisão monocrática para exaurimento da instância, não se tratando de recurso protelatório, aduzindo interesse em realizar sustentação oral.

Argumenta que o caso versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais na qual, a parte autora alegou ter contratado cartão de crédito consignado com o Agravante, porém, após 12 anos o saldo devedor permanece alto e a dívida se tornou impagável e que desconhece as taxas e encargos praticados pelo Banco.

Sustenta que na defesa o Banco argumentou que não houve qualquer conduta irregular da Instituição Financeira para acarretar a procedência dos pedidos do Autor, sendo válida a contratação e houve anuência do Recorrido sendo que este realizava o pagamento mínimo que iriam

amortizando a dívida, tendo realizado saques de modo que os encargos rotativos do cartão incidiram no saldo devedor e as taxas foram informadas ao Agravado, no entanto, sobreveio a sentença e a decisão ora Agravada.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, tendo em vista a validade da contratação do cartão de crédito consignado, não havendo vício do consentimento, não tendo o Banco praticado ato ilícito, conforme ressai do conjunto probatório.

Alega que o Agravado utilizou o cartão de crédito, não havendo dúvidas com relação a contratação, sendo todas as informações prestadas ao mesmo, e as faturas em aberto eram enviadas ao seu endereço, ademais,

sobre o saldo devedor incidem encargos do rotativo do cartão de crédito.

Assevera que a contratação, no caso, constitui ato jurídico perfeito, que o Agravado consentiu não merecendo prosperar as alegações do Recorrido, não havendo possibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário diante do principio pacta sunt servanda.

Sustenta a impossibilidade de aplicação da taxa de juros do empréstimo consignado ao cartão de crédito não havendo termo final para quitação da dívida do consumidor junto ao Banco, como também, não pode ocorrer a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Alega a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, tendo em vista que não existe má fé da Instituição Financeira. Pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023